Tribunal: TJES
Processo: 5002162-70.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002162-70.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA CONCEICAO DOURADO DALMASCHIO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA CONCEIÇÃO DOURADO DALMASCHIO contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO BMG S.A. A autora alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo pessoal. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos, e a autora interpôs recurso, reiterando os argumentos e, subsidiariamente, requerendo a apresentação de plano de amortização da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), justificando a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores e reparação por danos morais; (ii) verificar se é admissível, em sede recursal, o pedido de apresentação de plano de amortização da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido subsidiário de apresentação de plano de amortização da dívida configura inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento por não ter sido formulado na petição inicial, sob pena de supressão de instância.

A autora reconheceu em audiência e no próprio recurso ter firmado os contratos e utilizado os valores obtidos via cartão de crédito consignado, descaracterizando a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

A documentação contratual apresentada pela instituição financeira demonstra de forma clara a modalidade contratada, contendo cláusulas específicas sobre o funcionamento do cartão, encargos e autorização de descontos em folha.

A habitualidade da autora na celebração de contratos bancários, bem como o longo período entre a contratação e o ajuizamento da ação, evidenciam a ausência de vício de consentimento e a ciência quanto ao funcionamento do produto financeiro.

A inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais, sendo incabível a aplicação da tese do dano moral in re ipsa em hipóteses de contratação válida e utilização do crédito.

Diante da improcedência mantida, e nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há vício de consentimento quando demonstrada a contratação consciente de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e a efetiva utilização dos valores pela parte consumidora.

A apresentação de pedido subsidiário em sede recursal, quando ausente da petição inicial, configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

Não há configuração de dano moral quando inexistente conduta ilícita da instituição financeira e comprovada a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002162-70.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA CONCEICAO DOURADO DALMASCHIO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA CONCEIÇÃO DOURADO DALMASCHIO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenizatória, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14123670), sustenta a apelante, inicialmente, que procurou a instituição financeira a fim de contrair um empréstimo pessoal consignado. No entanto, alega ter sido ludibriada com a formalização de um contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC).

Destaca que houve vício de consentimento, pois o contrato não foi celebrado de forma física, tampouco restou comprovada a entrega de cópia contratual clara e compreensível que explicasse a modalidade contratada.

Afirma, ainda, tratar-se de parte hipervulnerável que nunca teve a intenção de fazer uso do limite do cartão de crédito para saque, pugnando pelo reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Subsidiariamente, requer que a instituição financeira apresente o plano de amortização da dívida, indicando o valor devido e a previsão de término dos descontos.

Pois bem.

DA INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Inicialmente, verifico que a apelante formula, em sede recursal, pedido subsidiário para que a instituição financeira seja compelida a apresentar um plano de amortização da dívida.

Tal pedido, contudo, não foi objeto de formulação na petição inicial (id. 14122959), configurando clara inovação recursal. É cediço que é vedado ao órgão julgador de segunda instância apreciar matéria não suscitada e debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o recurso não comporta conhecimento neste ponto específico.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia diz respeito a eventual vício em contratação, informando a autora, aqui apelante, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado.

Nada obstante, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da regularidade dos atos praticados.

A postura processual da apelante revela-se contraditória. Na petição inicial, a tese centrou-se na negação da própria contratação. Contudo, após a contestação, como admite no próprio apelo, alterou o fundamento de sua pretensão, passando a reconhecer o pacto, porém, sob a alegação de vício de consentimento. Essa inconsistência, por si só, afasta a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, a alegação de vício de consentimento é infirmada pelo considerável lapso temporal entre as contratações e o ajuizamento da demanda. Conforme se extrai dos autos, a apelante questiona descontos decorrentes de dois contratos distintos, firmados em setembro de 2017 (id. 14122975) e setembro de 2019 (id. 14122974). A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em março de 2022 (id. 14122958), ou seja, após mais de quatro anos da primeira contratação e dois anos e meio da segunda. A inércia por período tão prolongado, durante o qual os descontos ocorreram mensalmente em seus benefícios, é incompatível com a alegação de surpresa e desconhecimento sobre a real natureza dos pactos celebrados.

Lado outro, é possível verificar que a cédula de crédito fora firmada na modalidade

“
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
”, havendo expressa previsão de tratar-se de “
crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão
” (id. 14122974 e 14122975).

Corroborando, o termo de adesão ratificou a contratação de
“cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento”
.

Na sequência,
consta do aludido documento expressa previsão de
“desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMS S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado em fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

A
in
da,
por ocasião da celebração do negócio jurídico, a requerente teve plena ciência da modalidade contratada e dos descontos efetuados de seu benefício previdenciário a título do pagamento mínimo da fatura do cartão, nos termos da cláusula 8.5, de seguinte teor (id. 14122975):

10.5 O(A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente. Os encargos do período serão informados na fatura e o percentual máximo de encargos que incidirão no mês subsequente serão, obrigatoriamente, informados ao titular, de forma prévia, possibilitando que o mesmo tenha pleno conhecimento acerca dos valores que lhe serão cobrados previamente à contratação de qualquer operação, solicitação de qualquer serviço atrelado ao cartão e/ou realização de transação da qual decorra a cobrança de encargos”.

Em que pese a autora argumentar que inexiste assinatura nos contratos físicos, observo que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a contratação, porquanto juntou os referidos instrumentos contratuais com a assinatura da autora e
selfie
, acompanhada de documentos pessoais.

Ademais, compulsando os autos, observo do termo de audiência, (id. 14123663) que a autora reconheceu não apenas ter firmado os aludidos contratos, bem como que a foto acostada na contestação era sua, restando comprovada indubitavelmente a celebração do negócio jurídico.

Desse modo, entendo que todas as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas à consumidora, de forma clara e suficiente, consoante disposições do CDC, afastando-se o alegado vício na contratação.

Consigno ainda que

não há demonstração concreta de qualquer impedimento intelectual que pudesse retirar da autora o pleno conhecimento daquilo que estava sendo contratado, mormente levando em consideração a habitualidade na contratação de empréstimos, consoante extratos anexados aos autos (id. 14122964, 14122966)
.

Por conseguinte, a alegação de danos morais
in re ipsa
não se sustenta, diante da ausência de ato ilícito, não se podendo ignorar, pelas faturas apresentadas nos autos, bem como diante do depoimento da autora em audiência, que esta se beneficiou dos saques disponibilizados.

Assim, mister a manutenção da sentença de improcedência, como já decidido por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)